Tribunal: STF
Processo: RE 1316733
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE VERBAS CONSTITUCIONAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CONCILIADOR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA_ VINCULO EMPREGATICIO CONFIGURADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
    1. A Reclamante MARIENE PAULA LOPES DE ALMEIDA ajuizou ação objetivando a condenação do Estado do Acre — Poder Judiciário a pagar RS 5.472.79 (cinco mil. quatrocentos c setenta e dois reais c setenta c nove centavos), referentes ao décimo terceiro salário integral do ano de 2017, período em que se manteve no exercício da função dc Conciliadora no Tribunal dc Justiça do Estado do Acre. 
    2. Em contestação, o Reclamado alegou preliminarmente a conexão das ações de n° 0700088-74.2020.8.01.0007. n° 0700086-07.20202.01.0007 c n° 0700089-59.2020.8.01.0007 por se tratarem da mesma cansa dc pedir. Todavia. verifico que não assiste razão ao Reclamado, uma vez que se tratam de parcelas remuneratórias independentes a cada período aquisitivo. 
    3. Adveio sentença de acolhimento do pleito autoral para determinar o pagamento das verbas requeridas. (fis.80/83) 
    4. Inconformado. o Reclamado apresentou Recurso Inominado (fis. 88/94) ao argumento de que os conciliadores seriam particulares em colaboração com o Poder Público, não se enquadrando no termo ‘servidor público’, de Rama que não fazem jus às verbas rescisórias. Deste modo. requesta pela refoma ‘in totun’da r sentença.
    5. Contrarrazões pelo Reclamante/Recorrido às fls. 98/103. 
    6. Não obstante os conciliadores e juizes leigos não serem considerados servidores públicos, tal condição não lhes retira o direito da percepção de verbas trabalhistas, notadamente porque não há labor voluntário. mas remunerado pelo Poder Judiciário. com nítida relação de vinculo emprcgaticio. 
    7. O artigo 39, § 3° da Constituição da República prevC para os ocupantes de cargo público apenas os direitos estabelecidos no artigo 7°. incisos IV. VII. VIII, IX. XII. XIII. XV. XVI. XVII. XVIII, XIX. XX. XXII c XXX. 
    8. Assim. são devidos aos conciliadores c juizes leigos. ainda que contratados por tempo determinado. a remuneração pelo período trabalhado. com todos os seus consectários legais mínimos previstos pela Constituição Federal, sobretudo no caso especifico (décimo terceiro salário), previstos no art_ 7°, incisos VIII e XVII, e/c o art. 39, §3°, ambos da Constituição Federal, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público. 
    9. Demonstrada a efetiva prestação de serviços pela autora/recorrida, e não se desincumbindo o reclamado/recorrente de seu ónus de provar fato impeditivo. modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso H. do Código de Processo Civil, são devidas as verbas constitucionais remuncratórias reconhecidas pelo juiz a quo. 
    10. Nesse sentido. colaciono precedentes das Turmas Recursais Acreanas: "RECURSO INOMINADO. JUIZADO FAZENDÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIÁ. CONCILIADOR. CONTRATAÇÃO PROVISÓRIA. VERBAS CONSTITUCIONAIS. DÉCIMO TERCEIRO. CABIMENTO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS ACREANAS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO’ (TJAC. Relator: José Wagner Freiras Pedrosa Alce-suara. Número do Processo: 0700511-682019.8.01.0007. I" Turma Recamai. Data do julgamento: 11/12/2019) ‘FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE VERBAS CONSTITUCIONAIS- FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CONCILIADOR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VINCULO EMPREGATICIO CONFIGURADO. GARANTIA CONSTTTUCIONAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE ATRASO NA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE RPV. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.’ (TJAC. Relator: Marcelo Coelho de Carvalho. Número do Processo: 0002822-15.2018.8.01.0070. 2" Turma Recurso). Data do julgamento: 19/0612019) 
    1. Recurso conhecido improvido”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, caput; 37, II e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente